Tribunal: TCU
Processo: 003.664/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2470/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de interesse das Sras. Marilea Faria Correia de Almeida, Stela Borges de Paiva e Alzira Mendes Bicudo, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.664/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira Mendes Bicudo (XXX.210.528-XX); Marilea Faria Correia de Almeida (XXX.571.226-XX); Risoleide Soares de Carvalho Cavalcanti (XXX.881.104-XX); Stela Borges de Paiva (XXX.891.786-XX); Vera Ferreira de Freitas Oliveira (XXX.874.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão militar em que figuram como beneficiárias as Sras. Alzira Mendes Bicudo (XXX.210.528-XX), Marilea Faria Correia de Almeida (XXX.571.226-XX) e Stela Borges de Paiva (XXX.891.786-XX), realize diligências a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das referidas beneficiárias, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.